Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE COTA-PARTE DO IMÓVEL. COPROPRIEDADE. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMILIA. ARTIGO 843 DO CPC. ART. 3o DA LEI 8.009/91. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do executado e tornou sem efeito a penhora do imóvel de família
2. Nos termos dos art. 3o da lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, e do art. 843 do Código de Processo Civil, é possível a penhora do bem de família em favor do credor alimentício, ainda que se trate de bem indivisível, desde que respeitado o quinhão do coproprietário não devedor da prestação.
3. Sendo o embargado proprietário de parte do bem e não restado demonstrado nos autos a existência de outros meios para garantir o pagamento das verbas provenientes de pensão alimentícia, impõe-se reconhecer a legalidade da constrição, pois o patrimônio do devedor deve responder por suas dívidas.
4. Recurso conhecido e provido.